Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706256-69.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IONE DO CARMO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, IONE DO CARMO pretende obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e indeferiu a gratuidade de justiça (ID 228133048). A autora/recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça no apelo, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça está disciplinado nos arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o tema repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No caso, verifica-se que a apelante, em janeiro de 2025, auferia renda líquida mensal de R$ 6.273,09, conforme se extrai do contracheque de ID 78498692. Referido montante afigura-se suficiente para o custeio de subsistência familiar, que considera gastos de alimentação, bem como de serviços essenciais, como água e energia. Cabe ressaltar, por outro lado, que o superendividamento não se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira, porquanto demonstra endividamento voluntário da recorrente, argumento insuficiente para justificar, por si só, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido, confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELO TRIBUNAL. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o superendividamento do recorrente, que possui rendimentos brutos superiores ao parâmetro utilizado pelo Tribunal, constitui fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, conforme o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso verifique elementos que afastem a alegada insuficiência de recursos, especialmente quando a remuneração do requerente ultrapassa o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos adotado por este Tribunal de Justiça. 4. A situação de superendividamento, decorrente de dívidas contraídas voluntariamente, não constitui, por si só, motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois não afasta a análise objetiva da capacidade financeira da parte. Caberia ao recorrente comprovar que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo ao seu sustento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.” (TJDFT, AGI 0716652-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 09/07/2025, destacou-se) Sublinhe-se que a gratuidade de justiça foi indeferida no Juízo a quo (ID no 78498699), entretanto, a apelante não juntou novos documentos capazes de comprovar que seus gastos essenciais ultrapassam seus rendimentos líquidos. Desse modo, diante da ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça, determinando, à apelante que, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator